Tribunal: TJMT
Processo: 1030448-52.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030448-52.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LCS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 02.500.469/0001-15 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030448-52.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

LCS Comércio de Móveis Eireli – ME

Recorrido(s):

TIM CELULAR S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. ALTERAÇÃO DO PLANO CONTRATADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se a empresa de telefonia coleciona em sua defesa o Contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pelo Reclamante, cópia do documento pessoal do Autor, além de faturas, ao meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito questionado.

2. Em que pese às alegações da parte Autora de que solicitou juntou a Recorrida somente a alteração da titularidade e não dos serviços contratados, restou comprovado nos autos a alteração do plano, bem como a parte Autora tinha conhecimento que seu plano BLACK EMPRESA, cujo chamadas eram ilimitadas, após a alteração passou a ser LIBERTY EMPRESA, o qual as chamadas para outras operadoras e a longa distâncias eram cobradas, fato este gerador do débito questionado e apontado como indevido.

3. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“Pois bem, no caso em comento, a Ré pugna pela existência do débito, juntando aos autos o contrato firmado entre as partes (id. 53910389), nestes a Requerente informa seu nome completo, CPF e RG, não sendo possível se afirmar uma fraude, visto que está assinado de forma idêntica aos documentos acostados na exordial. Que se diga que tal conclusão resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica, veja,
a Autora, de forma voluntária, aderiu ao serviço, esta ciente de que não haveria ligações telefônicas ilimitadas. Logo, é inviável alegar qualquer fraude e desconhecimento do negócio jurídico
”. (grifei)

4. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$2.176,84, R$2.585,61, R$2.296,57 e R$585,06, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE: I- Do pedido do Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito bem como os débitos devidos; II- Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei nº 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95; III- Por fim, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Requerida; e IV- A procedência do pedido contraposto, condenando o Reclamante ao pagamento dos valores de R$ 2.176,84 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos); R$ 2.585,61 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos); R$ 2.296,57 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos); R$ 585,06 (quinhentos, oitenta e cinco reais e seis centavos), sendo estes os montantes negativados, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do pedido contraposto, sendo em 22/04/2021”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar os honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021